Tribunal: STF
Processo: RE 82438
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
Taxa remuneratória de serviços cobrada pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Inaplicabilidade do D. 22.626, de 07.04.7933, às operações das instituições financeiras sujeitas ao regime da L. 4.595, de 31.12.7964. Recurso extraordinário conhecido e provido.